Tribunal: TJMT
Processo: 1006191-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006191-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PLANTE VIDA - CNPJ: 08.774.653/0001-30 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (AGRAVADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ASSOCIAÇÃO QUE NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E TEM VÁRIAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO PARIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez demonstrada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, deve ser deferida a gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC.

No vertente recurso, a Associação recorrente demonstrou que não declara imposto de renda há vários anos e que possui diversos débitos inscritos em dívida ativa, além de não apresentar movimentação e saldo na sua conta corrente, comprovando sua hipossuficiência.

O artigo 1.015 do CPC é taxativo ao prever as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, porém essa taxatividade pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Precedentes do STJ (REsp. n.o 1.704.520).

No caso dos autos, o deferimento da produção da prova testemunhal não caracteriza urgência que irá ocasionar a inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação, sendo incabível a interposição de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1006191-32.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão agravada, ao fundamento de que comprovou a sua hipossuficiência e a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, de modo que o pedido de assistência judiciária gratuita deve ser deferido.

Pondera que o recurso deve ser conhecido, pois o rol de decisões interlocutórias atacáveis por meio de Agravo de Instrumento não é taxativo.

Afirma que a jurisprudência do STJ tem o entendimento de que o art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja lhe seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID 89201964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ASSOCIAÇÃO PLANTE VIDA
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 85726954, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e não conheceu do Agravo de Instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade.

No que concerne ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, transcrevo o posicionamento adotado na decisão monocrática recorrida:

Na hipótese,

a empresa Agravante não logrou êxito em comprovar a incapacidade financeira alegada. Nota-se que a Recorrente limitou-se a tão somente juntar aos autos o “diagnóstico fiscal na Receita Federal” e extratos bancários de uma Instituição Financeira, cuja informação é de que não movimenta a conta.

Assim, diante da parca documentação carreada pela empresa Recorrente, não há como inferir concretamente acerca da incapacidade financeira arguida.

Portanto, diante da precariedade da documentação carreada, não há provas de que a parte carece de condições de pagar o preparo deste recurso no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), valores estes extraídos do website desta Corte de Justiça.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Por tais considerações,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça
para o processamento deste Instrumental.

A Recorrente afirma no Agravo Regimental que não possui condições de arcar com as custas judiciais, e que demonstrou a sua hipossuficiência pelos documentos que instruíram o recurso.

Dispõe o art. 98 do CPC que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
, ou seja, cumpre à Recorrente comprovar a incapacidade financeira de pagar as custas processuais a fim de ter deferida a gratuidade da justiça.

Depreende-se dos autos que após ser intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 84225992), a Recorrente apresentou o documento denominado
“Diagnóstico Fiscal da Receita Federal”
, além de extratos da sua conta no Banco do Brasil (ID 85694958/85694959).

Analisando atentamente os aludidos documentos, verifica-se que a associação Agravante não declara imposto de renda para a Receita Federal desde o ano de 2017, além de possuir diversos débitos inscritos em dívida ativa.

Tal situação, associada à inexistência de saldo na conta bancária, evidencia a incapacidade de a Agravante arcar com o pagamento das custas, devendo a decisão recorrida ser reformada neste tocante a fim de possibilitar o acesso da Recorrente ao Poder Judiciário.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA
- REQUISITOS PREENCHIDOS - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO CERTIFICANDO A INADIMPLÊNCIA E PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NO CNPJ DA EMPRESA PLEITEANTE DA BENESSE -
PESSOA

JURÍDICA
QUE, NA HIPÓTESE, COMPROVOU ESTAR EM SITUAÇÃO FINANCEIRA PRECÁRIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A OUTORGA DA BENESSE - DEFERIMENTO DA GRATUIDADE QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Demonstrada a impossibilidade de a parte arcar com o preparo do recurso, viável o deferimento do benefício da Justiça
Gratuita
. Recurso ordinário a que se dá provimento.
2-"Nos termos da jurisprudência, a
pessoa

jurídica
pode obter o benefício da justiça
gratuita
se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo" (AgRg no AREsp n. 91946/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23-8-2016).
3-"Na dicção do art. 98 do Novo Código de Processo Civil, a
pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça" (Agravo de Instrumento n. 4012104-54.2016.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 6-2-2017).
4-Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0040451-10.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Em relação ao não conhecimento do recurso, assim consignei na decisão recorrida:

“De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por falta de expressa previsão legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que defere a produção e prova testemunhal.

A toda evidência, o ato judicial invectivado não enseja a interposição do Agravo de Instrumento pois, em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Na hipótese, contudo, tem-se que o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em comento, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

(...)

Na hipótese, o Juiz a quo limitou-se a deferir a produção de prova testemunhal. Portanto, a decisão agravada não encontra previsão no rol acima transcrito, que é taxativo, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.

Por fim, impende destacar que o juiz é o destinatário direto da prova, é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova (art. 371 do CPC).

Ex posittis, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

A Recorrente insurge-se contra a decisão monocrática, alegando que o rol de decisões recorríveis por meio de Agravo de Instrumento não é taxativo e possibilita o recebimento do recurso em análise.

Afirma que a jurisprudência do STJ tem o entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 do CPC pode ser mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

De fato, depreende-se do atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. n.o 1.704.520, que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento nâo quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

Ocorre que a decisão objeto do Agravo de Instrumento consiste no deferimento da produção de prova testemunhal, cuja matéria poderá ser analisada em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1.o, do CPC.

Dessa forma, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso em exame, pois inexiste urgência ou risco de inutilidade que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. A mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1015 do CPC tem lugar quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A controvérsia processual foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos e a tese firmada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). Não se verifica, no caso, urgência em analisar as questões preliminares suscitadas pela parte, as quais poderão ser apreciadas em apelação, se houver, sem prejuízo, porque não acobertadas pela preclusão. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70081366650. Relatora Vivian Cristina Angonese Spengler. 16.a Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 08/05/2019).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Agravo Interno, apenas para deferir a gratuidade da justiça à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021